Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios, que visam a atender a uma situação emergencial, são arbitrados a partir de uma apreciação sumária dos fatos, motivo pelo qual, devem ser fixados com moderação, pois ainda se mostra indefinido o binômio em que se assenta a obrigação alimentar, qual seja, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, consoante o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Da análise da documentação juntada aos autos pela Agravante e não refutada pelo Agravado, depreende-se que o valor dos alimentos provisórios, fixado na r. decisão recorrida, deve ser reduzido, pois não observa o binômio necessidade-possibilidade, mostrando-se desproporcional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.